Tribunal: TJES
Processo: 0007375-45.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007375-45.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GENILECIO ALVES DE ARAUJO e outros

APELADO: TAICE MARETO SALAZAR ULIANA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVELIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO NEXO CAUSAL E DA CONDUTA DA RÉ. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por acidente de trânsito ajuizada pelos autores, sob o fundamento de ausência de provas suficientes para demonstrar a responsabilidade da ré pela colisão veicular ocorrida em 30/07/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a existência de elementos probatórios capazes de comprovar a responsabilidade da ré pelo acidente narrado;

(ii) aferir os efeitos da revelia no caso concreto;

(iii) definir a extensão da legitimidade ativa da coproprietária da motocicleta para pleitear indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prova inequívoca da identidade da condutora do veículo automotor no momento do acidente inviabiliza a responsabilização da parte ré.

4. O boletim de ocorrência, por si só, não possui carga probatória suficiente para comprovar o nexo causal entre a conduta da ré e os danos alegados.

5. A simples aquisição do veículo no mesmo dia do acidente não permite, por presunção, atribuir à ré a condução do veículo no evento danoso.

6. A revelia não afasta a necessidade de produção de prova quanto aos fatos constitutivos do direito, especialmente em situações que exigem comprovação técnica e testemunhal.

7. Ainda que reconhecida a legitimidade formal da coproprietária para pleitear ressarcimento, a ausência de demonstração da responsabilidade da ré afasta o direito material à indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito exige demonstração mínima do nexo causal entre o condutor ou proprietário do veículo e o evento danoso.

A revelia não supre a ausência de prova robusta dos fatos constitutivos do direito alegado.

A simples titularidade do bem no dia do acidente não autoriza, por presunção, a responsabilização do proprietário.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPC, arts. 373, I; 345, IV; 85, §11; 98, §3º.

CC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 5013113-55.2021.8.08.0048, Primeira Câmara Cível, Relatora: Des. Marianne Judice de Mattos, j. 12/03/2024, publ. 14/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007375-45.2019.8.08.0048.

A
PELANTE
S
:
GENILÉCIO ALVES DE ARAÚJO E ROSENEUMA DA HORA BORGES
.

APELAD
A
: TAÍCE MARETO SALAZAR ULIANA
.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

GENILÉCIO ALVES DE ARAÚJO

e

ROSENEUMA DA HORA BORGES

interpuseram recurso de apelação em razão da respeitável sentença de fls. 113-6 do processo digitalizado, proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Sexta Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que julgou improcedentes os pedidos que formularam nos autos da “ação de indenização por acidente de trânsito” que ajuizaram
contra
TAÍCE MARETO SALAZAR ULIANA.

Nas razões de fls. 119-29 do processo digitalizado, alegaram os apelantes, em síntese, que: 1) Rosineuma possui legitimidade ativa porque é a proprietária da motocicleta podendo postular o ressarcimento pelos danos causados; 2)
o veículo da ré foi adquirido no mesmo dia do acidente e esteve no local próximo ao sinistro ocorrido no dia 30-07-2018; 3) restou configurada a revelia da ré; 4) o autor,
condutor da motocicleta,
foi atingido no cruzamento localizado paralelamente ao Posto Coral pelo veículo da ré; 5)
a ré deve ser condenada a ressarcir os apelantes pelos danos materiais, estéticos e morais e em pensão mensal indenizatória.

Conforme narrado na petição inicial, e
m 30-07-2018, por volta das 13h30,
G
enilecio Alves
d
e Araújo trafegava com a motocicleta CG 125 FAN (placa ECL-7704) pela Av. Norte Sul, sentido Serra-Vitória, quando foi colidido por um automóvel
apontado como
sendo o

Honda Civic (placa ODN-5404),
de propriedade de
Taíce Mareto Salazar Uliana. O acidente ocorreu no cruzamento próximo ao Posto Coral, local onde, segundo os autores, há apenas sinalização vertical (placa de “pare”), não havendo semáforo.

A parte autora afirma que
o veículo da ré
adentrou no cruzamento sem observar a sinalização obrigatória e evadiu-se do local após o acidente.
O apelante Genilecio
sofreu lesões graves, inclusive luxação acromioclavicular esquerda, com redução permanente da capacidade laborativa. A motocicleta também foi danificada, e o autor ficou afastado do trabalho por cinco meses. Pleiteia-se indenização por danos materiais, morais, estéticos, lucros cessantes e pensão mensal.

Conforme se verifica dos autos, a sentença ora combatida rejeitou integralmente os pedidos dos autores, por considerar ausente prova robusta acerca da participação efetiva da ré como condutora do automóvel no momento do acidente, bem como da existência do nexo causal entre sua conduta e os danos alegados.

Após análise dos autos, reputo acertado o juízo de origem ao concluir pela insuficiência probatória, motivo pelo qual a improcedência da demanda deve ser mantida.

Ressalte-se que, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, “incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito”. Assim, competia aos demandantes comprovar, de maneira inequívoca, a identidade da condutora do veículo no momento da colisão, bem como a relação de causalidade entre sua conduta e o resultado lesivo.

O Boletim de Ocorrência acostado aos autos, embora indique a existência de colisão lateral, não individualiza a responsabilidade pela dinâmica do acidente, tampouco menciona a ré como condutora do veículo automotor envolvido. Consta, inclusive, a informação de que o outro condutor evadiu-se do local, sem identificação.

Além disso, embora os autores tenham apresentado contrato de compra e venda do veículo, datado do mesmo dia do acidente, tal elemento não é suficiente, por si só, para atribuir à apelada a condução do veículo no momento da ocorrência ou mesmo que tenha sido o referido veículo o causador do acidente, ainda que outra pessoa estivesse na sua condução. Importa destacar que a simples aquisição do bem na data do evento não se confunde com sua utilização efetiva, nem tampouco prova a responsabilidade pela direção.

É cediço que a responsabilidade do proprietário do veículo automotor pelo acidente de trânsito exige prova da sua participação no evento ou da conduta do condutor a quem efetivamente tenha emprestado ou transferido a posse direta do bem.

Nesse sentido, mesmo sob o prisma da responsabilidade objetiva, prevista no art. 932, III, do Código Civil, é indispensável a demonstração mínima do liame fático entre o veículo e o evento danoso, o que não se verifica no caso em exame.

Outrossim, a narrativa do autor Genilécio Alves de Araújo, constante no Boletim de Ocorrência complementado posteriormente, não encontra amparo em elementos probatórios independentes. Não foram produzidas provas testemunhais, perícia ou qualquer outro meio apto a corroborar a assertiva de que a ré efetivamente conduzia o automóvel no momento do sinistro.

Ademais, “Conforme consignado no julgamento de primeiro grau, o boletim de ocorrência de acidente de trânsito lavrado pela polícia militar indica apenas a declaração unilateral prestada pelo condutor do veículo segurado, motivo pelo qual não possui carga probatória suficiente a comprovar o fato constitutivo do direito da seguradora autora/apelante” e “Devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, na forma do artigo 348, do CPC, a parte autora/apelante requereu o julgamento antecipado da lide”, ou seja, “Considerando que incumbe à autora/apelante o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito que alega possuir e dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional, conforme disposto no artigo 373, I, do código de processo civil, a improcedência da ação é a medida que se impõe” (TJES; AC 5013113-55.2021.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marianne Judice de Mattos; Julg. 12/03/2024; Publ. 14/03/2024).

A ausência de elementos objetivos que permitam imputar a culpa à apelada impõe a manutenção da sentença, sob pena de se instaurar a responsabilização civil com base em presunções, em afronta ao devido processo legal e à segurança jurídica.

Como bem pontuado pelo juízo
a quo
, a responsabilidade civil não pode ser presumida, especialmente quando inexistente a individualização da conduta atribuída à parte adversa, sob pena de se criar um gravíssimo precedente de inversão do ônus probatório em hipóteses indevidas.

Ressalto ainda que a despeito da decretação da revelia, é crucial esclarecer que a ausência de contestação pela parte ré não importa, automaticamente, na procedência dos pedidos, principalmente quando os fatos alegados pelo autor exigem demonstração por prova específica, nos termos do artigo 345, inciso IV, do CPC, ou seja, a revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados pelo autor, mas não conduz, automaticamente, ao julgamento de procedência da demanda pois esta depende da existência de prova do direito afirmado, quando este não puder ser presumido.

No caso em análise, ainda que se admitisse a presunção de veracidade dos fatos narrados, não se poderia concluir, sem maiores elementos probatórios, que a ré conduzia o veículo no momento do acidente. O Boletim de Ocorrência não aponta com clareza essa circunstância. Tampouco há nos autos prova testemunhal, perícia, filmagens ou qualquer elemento técnico que robusteça essa afirmação.

Ademais, cumpre destacar que o contrato de compra e venda do automóvel celebrado no mesmo dia do acidente, ainda que demonstre a transferência da propriedade para a requerida, não constitui prova suficiente de que esta o estivesse efetivamente conduzindo, nem elide a necessidade de comprovação do nexo causal e da culpa na direção do veículo.

Portanto, a ausência de resposta da parte ré não supre a deficiência probatória quanto à sua responsabilidade civil, não sendo possível presumir, por simples presunção ficta da revelia, que tenha sido ela a causadora do acidente.

Por fim, quanto à alegação de legitimidade da coproprietária da motocicleta para pleitear ressarcimento pelos danos materiais, embora essa pretensão seja formalmente admissível, carece de amparo diante da ausência de responsabilização do causador do dano, elemento que constitui pressuposto lógico-jurídico da reparação pretendida.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado,

ressalvando que
essa obrigaç
ão
ficar
á

sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do mencionado diploma legal.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

COM O RELATOR